Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMEDIATA SUSPENSÃO DE COBERTURA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO INVERSO. VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de plano da probabilidade do direito, uma vez que a questão atinente a demonstração de suposta relação direta do procedimento médico requerido com doença pré-existente de provável conhecimento do segurado não é de fácil constatação, demandando uma necessária dilação probatória, inclusive possível prova técnica, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela que visava a imediata suspensão de cobertura médica é medida mais adequada, sobretudo quando verificado perigo de dano inverso.
3. Agravo conhecido e improvido.